Tribunal: TJSP
Processo: 1500483-92.2023.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu às penas de 03 anos de reclusão e 06 meses e 15 dias de detenção, por infrações aos artigos 311, § 2°, III, e 330, ambos do Código Penal, e artigo 309 da Lei

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu às penas de 03 anos de reclusão e 06 meses e 15 dias de detenção, por infrações aos artigos 311, § 2°, III, e 330, ambos do Código Penal, e artigo 309 da Lei 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. Alegou a defesa a ocorrência de cerceamento de defesa em face da não instauração de incidente de insanidade mental, considerando a condição de esquizofrenia do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela não instauração de incidente de insanidade mental; e (ii) se há dúvidas razoáveis ??sobre a capacidade do réu em compreender o caráter ilícito dos fatos a ele imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, pode ser instaurado pelo juiz, de ofício, mediante dúvida fundada quanto à sanidade do réu.
Houve juntada pela defesa de documentos médicos comprovando tratamento psiquiátrico por esquizofrenia, desde 2020, suficiente para gerar dúvida razoável sobre a higidez mental do réu, à época dos fatos.
A fundamentação precária da decisão que indeferiu o incidente de insanidade, apesar das evidências, caracteriza cerceamento de defesa, prejudicando a ampla defesa e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para instauração do incidente de insanidade mental.

Tese de julgamento: "1. O juiz deve instaurar incidente de insanidade mental quando houver dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado em entender o caráter ilícito do fato".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 311, § 2o, III, 330 e 69; Lei 9.503/97, art. 309; Código de Processo Penal, arts. 149 e 159.

Jurisprudência relevante: Apelação Criminal no 0004074-20.2018.8.26.0438, Rel. Des. Osni Pereira, j. 19/05/2021; Apelação Criminal no 0003401-75.2015.8.26.0068, Rel. Des. Camilo Léllis